Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029056-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), VANDERLANDE JOSE SILVA - CNPJ: 01.113.833/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VANDERLANDE JOSE SILVA - CPF: 567.335.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), VANDERLANDE JOSE SILVA - CNPJ: 01.113.833/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO
DECISUM
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão desta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica embargada, reconhecendo a prescrição intercorrente. A parte embargante alegou contradição no acórdão quanto ao início do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição na contagem do prazo prescricional ao aplicar a suspensão prevista no art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/1980, mesmo em casos de penhora frutífera.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridades, omissões ou contradições, sem reexaminar o mérito.

4. Constata-se que a suspensão do prazo de um ano, conforme o art. 40, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980, aplica-se somente quando a penhora é infrutífera. Dado que a penhora no caso foi frutífera, o prazo de suspensão não se aplica.

5. Apesar da correção quanto à contradição, a jurisprudência permite o reconhecimento da prescrição intercorrente quando há penhora frutífera, caso o exequente não adote medidas concretas para a satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar a contradição no acórdão, sem alteração do resultado final.

Tese de julgamento:
“A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 40, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980, não se aplica em casos de penhora frutífera; a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando o exequente não realiza diligências efetivas após a penhora.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2012; TJ-RS, Apelação Cível, nº 50248537020218210008, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Embargada, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 235619159, págs. 01/09).

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque entendeu que o prazo prescricional teve início na data de 24/04/2013, findando-se em 24/04/2019, após a aplicação do período de suspensão de 01 (um) ano, sem observar que tal prazo não se aplicava ao caso, posto que a penhora foi frutífera.

Salienta que a suspensão do prazo prescricional por 01 (um) ano, prevista no artigo 40, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980, é contada a partir da penhora infrutífera, o que não é o caso dos autos, visto que houve a penhora de um imóvel.

A Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Embargada, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão recorrido foi contraditório.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, houve equívoco deste Relator, quanto à aplicação do RESp n. 1.340.553/RS, já que, em 23/04/2013, foi realizada a penhora em bem pertencente ao representante legal da pessoa jurídica Recorrida.

Dessa forma, é certo que, em vista de a penhora ter sido frutífera, o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980, não se aplica ao caso em concreto.

Entrementes, o reconhecimento da contradição não implica a alteração do
decisum
, porque é entendimento pacificado na jurisprudência que, realizada a penhora, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente não procede a atos efetivos para a satisfação do crédito tributário. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO. APLICAÇÃO DO
RESP Nº 1340553/RS
. TEMA 566/STJ. 1. A questão atinente às regras da contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal acabou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp nº. 1340553/RS, TEMA 566.
2. Embora a penhora no rosto dos autos, efetivada em 23-09-2004,
o exequente não deu concretude a isso, ou seja, não procedeu a atos efetivos para a satisfação do crédito tributário, o que permite o reconhecimento da prescrição intercorrente
, haja vista o largo tempo decorrido.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº
50248537020218210008
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-08-2022). (Destaquei).

Frise-se que, no caso vertente, após a realização da penhora, ocorrida em 23/04/2013, quando houve a interrupção do prazo prescricional, o Embargante não buscou a efetivação da expropriação do bem constrito, limitando-se a protocolar requerimentos genéricos, de penhora de outros bens, etc.

Na verdade, o Recorrido não tomou as medidas cabíveis com vistas a leiloar o bem penhorado. Logo, considerando que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data da última causa interruptiva da prescrição sem a prática de diligências úteis à satisfação do crédito, deve ser mantida, ainda que por outro fundamento, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a contradição.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para sanar a contradição, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024